Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003391-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMELIA KEMPNER - CPF: 460.578.541-87 (RECORRENTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado: 1003391-28.2021.8.11.0001

Origem:

3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

AMELIA KEMPNER

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA INJUSTIFICADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLO PELA PROMOVENTE COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO – RELIGAÇÃO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva na ligação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que se trata de serviço essencial, ainda mais quando o promovente juntou protocolo comprovando a solicitação, tendo a ligação ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral e mantendo a liminar que determinou a ligação do fornecimento de energia na unidade consumidora, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço ante a demora, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito as preliminares, e, nos termos do art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

1)
Confirmar os efeitos da tutela de urgência antecipada;

2)
Condenar a reclamada na reparação por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 ST) e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação (art. 405 CC).

3) Condenar a reclamada em multa na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo descumprimento da liminar, a qual deve ser revertida a favor da parte contrária.

Por consequência, declaro extinto o feito, com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, uma vez que a contenda limita-se a uma suposta falha na prestação de serviço, que não afronta os direitos de personalidade da parte ora Recorrida.

Afirma que ocorreu um erro sistêmico, de modo que houve mero descumprimento contratual, não ensejando indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que no dia 12.01.2021, após alugar o imóvel localizado na Rua Jundiaí, n. 14, Bairro Coophema, compareceu na sede da empresa promovida para solicitar a ligação dos serviços de energia elétrica na UC n. 6/9075920-0, conforme protocolos no 7797705 e 70172367.

Ocorre que no dia 15.01.2021 os técnicos da concessionária realizaram vistoria no local e atestaram a necessidade de troca do padrão, o que foi devidamente feito e informado em 20.01.2021, todavia, somente em 27.01.2021 foi realizada nova vistoria no local e, ainda assim, não houve religação da energia.

Houve deferimento da liminar em 01.02.2021, determinando que a concessionária promovida procedesse a ligação da unidade consumidora no prazo de 04 (quatro) horas, o que somente veio a ser cumprido no dia 03.02.2021.

Em contestação e em recurso, a empresa promovida se limitou a alegar que não houve afronta os direitos de personalidade da promovente a ponto de ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Além de a promovente juntar protocolos comprovando a solicitação, também juntou
prints
de mensagens de texto enviadas pela concessionária, bem como nota fiscal e fotos do novo padrão instalado.

A ligação do serviço de energia elétrica deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, conforme Resolução 414/2010, da ANEEL.

Em que pesem às alegações feitas pela promovida, vejo que a contestação e o recurso são genéricos, posto que não comprovou nos autos que procedeu com o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do promovente dentro do prazo estabelecido, o que veio a ocorrer somente após o deferimento da liminar.

Assim, restou demonstrada a demora injustificada na religação dos serviços de energia elétrica, que se trata de serviço essencial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022